Tribunal: TJPA
Processo: 0800856-71.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800856-71.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: NILTON SERGIO DA SILVA TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 14 a 21 de setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
NILTON SERGIO DA SILVA TEIXEIRA
contra decisão interlocutória de manutenção de indeferimento do benefício de justiça gratuita.

O agravante alega que se encontra desempregado e não possui condições financeiras para suportar o ônus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento.

Salienta que requereu na petição de agravo de instrumento a gratuidade de justiça e, por esse motivo, reafirma a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Refere que dentre inclui dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a assistência jurídica integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a afirmação da parte de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

Assevera que os benefícios da assistência judiciária não devem ser tidos como limitados apenas aos miseráveis, mas devem abranger também aqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família, o que se verifica nos presentes autos.

Ante esses argumentos, requer a concessão de justiça gratuita.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão Plenário Virtual.

Belém, 18 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de manutenção do indeferimento do benefício de justiça gratuita.

É curial assinalar que o indeferimento da justiça gratuita propriamente dito restou claramente alicerçado quando da análise do pleito de efeito suspensivo (ID 193377) no dia 27/09/2017, conforme se observa da parte final da diretiva:
“Ante o exposto, com base no que dispõe o art. 995, § único, c/c art. 1019, I do NCPC,
DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo, tão somente, para desbloquear a verba remuneratória existente na conta indiada pelo agravante
, até o pronunciamento definitivo do Colegiado, mantendo-se os demais termos da decisão combatida alusivo ao bloqueio financeiro dos demais ativos financeiros que não se relacionam a verba salarial, bem como a restrição de veículos até o valor estimado como exigível, inicialmente arbitrado em R$300.000,00 (trezentos mil reais)
e condicionando o preparo recursal até o desbloqueio da conta salário do agravante, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Vale ressaltar que o agravante foi intimado para a regularização do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 2256105), no entanto, manejou petição informando a existência de pedido expresso de justiça gratuita, o qual, reitera-se, não teve deferimento e, por via do presente recurso, tenta modificar a medida.

Nesse sentido, os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão de indeferimento do pleito de justiça gratuita, não havendo elementos para fazer crer na impossibilidade do recolhimento de custas, tendo em mira a ausência de provas da necessidade do benefício ao autor.

Vale, ainda, acrescentar a possibilidade de parcelamento de custas como forma de evitar o cerceamento de defesa, bem como evitar eventuais prejuízos.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO
. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes.

3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE.
1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA.
2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada

(2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal.
3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

Presente essa moldura, mantenho a decisão agravada. consubstanciada na manutenção do indeferimento de pedido de justiça gratuita diante da ausência de prova cabal da incapacidade financeira.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, a, CPC e art. 133 XI, c, d, do Regimento Interno do TJE/PA
,

conheço do recurso e

nego provimento para manter a diretiva combatida.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento do agravo interno.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores para julgamento do agravo de instrumento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/09/2020